Tribunal: TJMT
Processo: 1010853-39.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1010853-39.2021.8.11.0000
PACIENTE: MAYKON JONATAS AMARAL COSTA, LUCAS ARAUJO DE BARROS
IMPETRANTE: EDNO DE FRANCA BARRETO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Edno de França Barreto, em favor de Maykon Jonatas Amaral Costa e Lucas Araújo de Barros, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT.
Colhe-se destes autos que os pacientes foram presos em flagrante no dia 19 de fevereiro de 2021, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante acostado no ID 91450984 – p. 39, por suposta prática dos crimes de receptação e posse de entorpecente para o uso (art. 180 do Código Penal e art. 28 da Lei n. 11.343/06). Todavia, após a conclusão do inquérito policial, os pacientes foram denunciados pelo cometimento, em tese, apenas do delito de receptação.
Sustenta, o impetrante, que o relatório final do inquérito policial indiciou os pacientes pelo crime de receptação; no entanto, o presentante do Ministério Público deixou de oferecer a denúncia por entender imprescindível a juntada de boletim de ocorrência do crime de roubo/furto antecedente, devolvendo, por conseguinte, o caderno investigativo à autoridade policial para que fosse providenciada a juntada do referido documento.
Assevera, ademais, que “a autoridade policial juntou aos autos o boletim da própria ocorrência policial a qual os pacientes foram presos em flagrante delito e não o boletim de ocorrência do crime de roubo ou furto antecedente do automóvel em questão”; e que, mesmo diante da não comprovação do delito antecedente, a denúncia foi ofertada e, posteriormente, recebida pela autoridade coatora.
Aduz, outrossim, que não existe, no caso sob exame, o mínimo fundamento para que a denúncia tivesse sido recebida, pois não há como se imputar aos pacientes a conduta descrita no art.180 do Código Penal sem se comprovar ser o produto (no caso o automóvel) proveniente de roubo ou furto, situação que, na sua concepção, configura coação ilegal, haja vista a falta de justa causa para a instauração da ação penal.
Por fim, destaca que “o paciente MAYKON não é primário, e o paciente LUCAS é réu primário e possui ótimos antecedentes, jamais tendo se envolvido em qualquer espécie de ilícito penal. Contudo são pessoas bem conceituadas na sociedade que vivem, não podendo de tal sorte ser processados criminalmente numa denúncia que configura em certos aspectos até em abuso de poder, e em outros falta absoluta de justa causa”.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o imediato trancamento da ação penal; e, no mérito, a confirmação da liminar porventura deferida, bem como a devolução dos valores integrais recolhidos a título de fiança pelos pacientes e a restituição de todos os objetos apreendidos, incluindo o veículo VW Crossfox GI I, placa OBH 4163, Chassi 9BWAB45Z2D4185220, de cor branca.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, todavia, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a existência material dos crimes pode ser evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 91450984 - p. 39), boletim de ocorrência (ID 91450984 - p. 41/44) e pelos depoimentos das testemunhas encartados nestes (ID 91450987 - p. 01/02 e 04/05), dos quais se evidencia que o veículo conduzido pelos pacientes estava com a placa adulterada com uma fita adesiva, substituindo o número 1 pelo número 7, situação que demonstra, a princípio, a possível ocorrência do crime previsto no art. 311 do Código Penal, que seria antecedente ao crime de receptação que foi imputado aos acusados.
Noutro viés, no que tange à autoria delitiva, é imperioso registrar que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da negativa de cometimento dos crimes. Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Por derradeiro, é imperioso registrar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de junho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator